Tribunal: TJBA
Processo: 8046943-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046943-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALMIR DOS SANTOS LIMA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, ALICE GUANAES SANTOS, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ALICE GUANAES SANTOS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. PACIENTE IDOSA COM SEPSE. MÚLTIPLAS FALHAS ASSISTENCIAIS COMPROVADAS POR PERÍCIA MÉDICA. DESCUMPRIMENTO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. FALHA DIAGNÓSTICA. INTERNAÇÃO INADEQUADA EM ENFERMARIA. AUSÊNCIA DE ESPECIALISTAS. DEMORA NO SUPORTE NUTRICIONAL. DEFICIÊNCIAS NO PRONTUÁRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO COM O ÓBITO. DANO MORAL AUTÔNOMO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC, ART. 14). DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DE R$10.000,00 PARA R$50.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não de falhas na prestação dos serviços médico-hospitalares durante o tratamento da sepse que acometeu a paciente idosa Isa de Araújo Pinto Lima, bem como se existe responsabilidade civil das empresas rés pelos danos decorrentes das alegadas deficiências assistenciais, e, ainda, se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$10.000,00) se mostra adequado à extensão do sofrimento causado aos familiares da paciente.

2.

Tratando-se de relação de consumo entre paciente/familiares e operadora de plano de saúde/hospital, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, dispensando a comprovação de culpa do prestador de serviços.

3.

As operadoras de planos de saúde e hospitais, como prestadoras de serviços, enquadram-se nos artigos 2º e 3º do CDC, respondendo objetivamente pelos danos causados (art. 14), independentemente de comprovação de culpa, só afastada mediante comprovação das excludentes do §3º do mesmo artigo.

4.

Configurada a prestação defeituosa de serviços quando identificadas múltiplas falhas institucionais e omissivas comprovadas por perícia médica: descumprimento das Resoluções CFM nº 1.638/2002 e 1.552/99; falha diagnóstica de sepse já informada pela enfermagem; internação inadequada em enfermaria ao invés de UTI ou semi-intensiva; ausência de acompanhamento por especialistas desde o início (nefrologista e infectologista); demora na inserção de sonda nasoenteral apesar das dificuldades de deglutição documentadas; deficiências no preenchimento do prontuário médico.

5.

A ausência de nexo causal direto entre as falhas na prestação dos serviços e o evento morte não afasta a responsabilidade objetiva das rés pela má prestação dos serviços em si, que configura dano autônomo passível de reparação. Aplicação do art.14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação, independentemente de culpa.

6.

Laudo pericial que confirma falhas no atendimento dispensado à paciente, mesmo que o óbito não tenha relação direta com a deficiência dos serviços prestados.

7.

Os danos morais decorrentes de falhas graves na prestação de serviços médico-hospitalares durante internamento de paciente idosa em estado grave caracterizam-se como
in re ipsa
, sendo presumível o sofrimento da família.

8.

O valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se manifestamente inadequado diante da gravidade das múltiplas falhas identificadas, justificando majoração para R$50.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida. Julgados do STJ (AgInt no AREsp 2216865/) e do TJBA (Ap 8010415-24.2019.8.05.0001).

9.

Recurso das rés conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8046943-57.2019.8.05.0001, tendo como apelantes HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A e DALMIR DOS SANTOS LIMA JUNIOR.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
de ambos os recursos de apelação, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelas rés
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (Hospital Teresa de Lisieux) e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor
DALMIR DOS SANTOS LIMA JUNIOR, nos termos do voto condutor.